Tribunal: TJDFT
Processo: 0713683-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pretende o reconhecimento da impenhorabilidade assegurada ao bem de família. Em exame aos autos de origem, constata-se que a matéria já foi decidida e por decisão preclusa. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403